Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDER AOS INTERESSES DA CURATELADA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor atender aos interesses do curatelado.
2. No caso em exame, tendo o perito concluído que a curatelada está recebendo assistência adequada do curador atual (seu filho), que lhe proporciona um ambiente familiar seguro, organizado e afetuoso, não há que se cogitar da substituição do curador.
3. Apelação não provida. Unânime.